Tribunal: TJMT
Processo: 1001458-79.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001458-79.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO - CPF: 799.440.351-49 (RECORRIDO), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001458-79.2019.8.11.0004

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido(s):

HISLEI CESPEDE DA SILVA COELHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/06/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA.

Conforme disposto na Lei no 9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de perícia.

Perfilha desse entendimento o Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS. POSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.

1.
Na Lei 9.099/95 não há dispositivo que permita inferir que a complexidade da causa – e, por conseguinte, a competência do Juizado Especial Cível – esteja relacionada à necessidade ou não de realização de perícia
. (...).

(STJ, RMS 30170/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 13.10.2010) (sem destaques no original).

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – CONSUMO NÃO SOFREU ALTERAÇÃO APÓS A VISTORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida alegou na inicial que recebeu faturas de Recuperação de consumo nos valores de R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais) e R$ 2.801,57 (dois mil oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), que alega serem indevidas.

O período recuperado compreende os meses de abril/2017 a novembro/2018. Aduz a recorrida que o consumo permaneceu baixo, inclusive reduziu, mesmo após a vistoria.

A parte Recorrente, apenas em Recurso encartou o TOI e fotos, e alega que houve Desvio no ramal de entrada, da inspeção que ocorreu em 14/11/2018.

Verifica-se que as faturas posteriores permaneceram com a mesma média de consumo. Se houvesse fraude, ocorrendo uma leitura inferior ao realmente consumido, as faturas seguintes deveriam estar em valor superior à média de consumo.

O relatório de consumo juntado pela recorrida demonstra que até o mês de julho de 2019 a média manteve-se baixa, mesmo após a vistoria. Vejamos:

Não havendo provas da legalidade, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% sobre o valor da pretensão recursal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020